Tribunal: TJDFT
Processo: 0730171-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Interesse recursal. Provas.
1 – Se a sentença considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixou a pena-base no mínimo legal e o regime aberto e garantiu ao réu o direito de apelar em liberdade, falta-lhe interesse de recorrer quanto a esses pontos.
2 - As declarações da vítima, na delegacia, que reconheceu o réu e a arma de fogo que ele portava, somadas ao depoimento dos policiais, em juízo - de que o réu, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga e dispensou a arma no trajeto – são suficientes para a condenação pelo crime do art. 14, caput, da L. 10.826/03.
3 - Apelação não provida.